Tribunal: TJMT
Processo: 0024717-97.2017.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024717-97.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), L. G. D. O. R. (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE MANOELA DE OLIVEIRA - CPF: 040.036.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO À SAÚDE
– PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE
AMIGDALECTOMIA
COM
ADENOIDECTOMIA
- DIREITO À SAÚDE
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
- OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
SENTENÇA RATIFICADA.

1. O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. Devem os entes públicos adotarem as providências cabíveis para assegurar a realização da cirurgia urgente à pessoa que dela necessita, conforme prescrição médica.

3. Não havendo o que modificar na sentença, a ratificação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, M.M. Carlos José Rondon Luz, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela” no 0024717-97.2017.8.11.0002 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que julgou procedente o pleito inicial para condenar os réus a fornecer o procedimento cirúrgico de “amigdalectomia com adenoidectomia” ao infante L.G.O.R., sob pena de bloqueio de ativos financeiros, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença – id. 8595863 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande a fornecerem o procedimento cirúrgico de
“amigdalectomia com adenoidectomia”
ao infante Luis Gustavo de Oliveira Rosa.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público, em favor do menor L.G.O.R. ajuizou, em 30/11/2017, a presente Ação de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande, objetivando que os requeridos disponibilizem o procedimento cirúrgico denominado “amigdalectomia com adenoidectomia”.

A tutela de urgência foi concedida em 01/11/2017 pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito em 15/08/2018, quando da procedência da pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação para o fim de condenar os réus na obrigação solidária de fazer, consistente no fornecimento do procedimento cirúrgico denominado amigdalectomia com adenoidectomia ao infante, sob pena de bloqueio, pro rata, de ativos financeiros para tais desideratos, que fica desde logo autorizado em caso de comprovada necessidade, nos termos dos artigos 497 e 536, caput, do CPC , além de confirmar integralmente a r. decisão liminar de fls. 36/39. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 460 da CNGC

c/c artigo 141, § 2o, do ECA.

Deixo de condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez a ação foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINISTÉRIO PÚBLICO - VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - É legítima a aplicação das sanções ínsitas na Lei no 8.429/92, quando comprovada a prática de improbidade administrativa atribuível ao gestor da coisa pública. - Não pode o parquet beneficiar-se de verba honorária, quando for vencedor em Ação Civil Pública, porquanto os membros do Órgão Ministerial têm o dever de defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo-lhes vedado perceber qualquer vantagem diversa de seus subsídios, consoante o artigo 128, § 5o, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.” (TJ/MT – 4a Câmara Cível - Apelação no 7.071/2011 – Rel. Dês. José Silvério Gomes – j. 22/11/2011 – DJE de 29/11/11 – pág.26) grifos nossos

Não havendo interposição de recurso(s) voluntário(s) no prazo legal, proceda-se à remessa necessária dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para os fins previstos no artigo 496, § 1o, do novo CPC c/c Súmula no 490 do STJ , por se tratar de sentença ilíquida.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que a sentença proferida deve ser ratificada.

No tocante à preliminar de perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da obrigação no decorrer do processo, essa não procede, eis que no momento do ajuizamento da inicial havia o interesse de agir em razão da demora por parte do impetrado, o que torna imprescindível a confirmação da concessão antecipatória, visando reconhecer o direito da parte no mérito.

No mérito,
o cerne da controvérsia cinge-se ao custeio do procedimento cirúrgico pelos entes públicos.

Com efeito, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Ora, é cediço que a apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade da realização das consultas, exames, medicamentos e cirurgia, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Por derradeiro, no tocante a não fixação de honorários advocatícios para o Ministério Público, restou acertada a decisão, em observância à vedação constitucional prevista no art. 128, §5o, II, letra a, da Carta Magna. A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
– RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PARA FUNDO ESPECIAL DO
MINISTÉRIO

PÚBLICO
- DESCABIMENTO - JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL E CRITÉRIO DA SIMETRIA - RECURSO DESPROVIDO. É vedado constitucionalmente aos membros do
Ministério

Público
o recebimento de percentagens ou
honorários
nos processos em que atuam e, não obstante o pedido para que tais valores revertam ao Fundo e não à pessoa do Promotor, caracteriza-se como uma forma de contraprestação pelo trabalho desenvolvido pelo membro do Parquet, o que, à toda evidência, contraria a
vedação
constitucional ínsita no artigo 128, § 5o, inc. II, alínea "?a?". (Ap 19224/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015)

Diante disso, escorreita a sentença, pois agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial, devendo essa ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ratifico

a sentença

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020